Tribunal: CARF
Processo: 10830.723160/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723160/2012-53
ACÓRDÃO
2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILENA DE ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
AJUSTE
ANUAL.
IRRA.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatado erro preenchimento da declaração de ajuste anual e apuráveis
pelo seu exame, cabe a retificação de ofício, a fim de corrigir o erro, nos
termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que a manutenção da autuação deve-
se conformar à realidade fática e ao posicionamento já consolidado pelo
STF.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente no processo judicial que tramitou na 15a Vara
do Trabalho de Sumaré/SP, excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os aludidos valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 73/80):
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl. 16,
emitida em 02/04/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2008, onde foi considerada indevida a compensação do imposto de renda
declarado como retido na fonte pelo Banco Santander S/A, no valor de R$ 11.805,21.
Informa a fiscalização que, em análise à documentação apresentada, somente foi
comprovada a retenção parcial do valor declarado pela contribuinte em sua DIRPF.
Cientificada do lançamento em 17/04/2012 (fl. 34) a contribuinte apresentou, em
16/05/2012, a impugnação de fls. 02 a 11, alegando, em suma, que:
1 - os rendimentos se tratam de verba trabalhista indenizatória e são considerados
isentos e não tributáveis. Indenização não pode ser confundida com renda;
2 - tais rendimentos, se tributáveis, não podem ser incluídos de uma única vez,
conforme pacífica jurisprudência do STJ;
3 - o lançamento está na contramão do que dispõe o Ato Declaratório no 01/2009,
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, bem como, da própria orientação
exarada pela RFB no item no 232 do Manual de Perguntas e Respostas;
4 - por ser impossível sustentar a tributação imediata e acumulada de rendimentos
de períodos anteriores, foi determinada sistemática diversa para a tributação
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
3
desses rendimentos, nos termos do art. 20 da medida provisória no 497/2010, ao
incluir o art. 12-A na lei 7.713/88;
5 - se não for acatada a isenção pré questionada, pede que os valores auferidos
sejam considerados na forma da jurisprudência uníssona do STJ, determinando-se
a realização de novo cálculo do imposto sobre a renda;
6 - não foi deduzida a despesa com honorários advocatícios;
7 - tendo obedecido a orientação exarada no item 232 do manual de perguntas e
respostas do IRPF 2009, não é cabível a imposição de penalidade, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário do crédito tributário, em
conformidade com o parágrafo único do art. 100 do CTN.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS ISENTAS.
Não incide imposto de renda sobre os rendimentos recebidos por rescisão do
contrato de trabalho, através de ação trabalhista, correspondentes ao aviso prévio
indenizado, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e respectiva multa de quarenta por cento.
AÇÃO TRABALHISTA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
Os rendimentos pagos acumuladamente a título de décimo terceiro salário são
tributados exclusivamente na fonte, separadamente dos demais rendimentos,
mediante a aplicação da tabela progressiva mensal vigente no mês de sua quitação,
não se sujeitando ao ajuste anual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em função de ação judicial,
poderá ser excluído, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual, o valor
das respectivas despesas judiciais necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Tais
honorários não podem ser diminuídos integralmente da parcela relativa a
rendimentos tributáveis, e sim, considerados proporcionalmente a esta, uma vez que
também se referem ao recebimento dos rendimentos isentos e não-tributáveis.
Cientificada da decisão, em 10/08/2017 (fls. 101/102), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/09/2017, recurso voluntário (fls. 105/122), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, alegando, em breve síntese, a ocorrência de erro de
fato ao classificar o valor recebido acumuladamente na reclamatória trabalhista como
rendimentos tributáveis, sendo certo que, com a lavratura do lançamento, restou inviabilizada a
retificação da declaração de ajuste anual, calhando na espécie, a retificação de ofício diante da
constatação de erro nas informações declaradas, tudo em nome do princípio da verdade material
que deve prevalecer a verdade formal. Alega ainda que desde a impugnação veio suscitando a
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
4
aplicação do regime de competência sobre os aludidos rendimentos recebidos, os quais devem ser
submetidos ao regime de competência, levando-se em conta as tabelas e alíquotas da época em
que deveriam ter sido pagos, em estrita consonância a orientação jurisprudencial judicial sobre a
matéria. Alega também que os honorários advocatícios deverão ser deduzidos em sua
integralidade e não proporcionalmente como apurado na decisão recorrida. Cita escólio
doutrinário e entendimento jurisprudencial administrativo para motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, priorizada a busca da verdade material, seja reformada a decisão recorrida, com
a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, bem
como a dedução integral dos honorários advocatícios na base de cálculo do imposto de renda.
Protesta, outrossim, pela produção de sustentação oral, nos termos do RICARF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 123/125.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da revisão de ofício - dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
ação trabalhista – do regime de tributação e dos juros moratórios aplicados na conta de
liquidação judicial:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
decorrente de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 11.805,21 (relativo aos juros de mora pelo
recolhimento em atraso do IR retido no processo trabalhista), constatada em sede de revisão da
DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido da retificação de ofício dos rendimentos tributáveis declarados, com a
aplicação do regime de competência sobre os valores recebidos, bem como a dedução integral dos
honorários advocatícios pagos pela condução do processo trabalhista que resultou no
recebimento dos aludidos rendimentos declarados.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da revisão do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 75/80):
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
5
A impugnante contesta a forma de tributação dos rendimentos pagos de forma
acumulada, citando o Ato Declaratório no 01/2009, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, bem como, o item no 232 do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF 2009.
A questão merece um breve histórico dos fatos.
A tributação desses rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010, era feita com
base no art.12 da Lei n° 7.713/1988, pelo chamado regime de caixa, ou seja, a tributação
se dava de forma global, mediante a aplicação da tabela progressiva mensal vigente no
mês do recebimento.
Eis o teor do referido artigo.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é fixada
pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287, de
12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU de
13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral da
Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
(...)
Posteriormente, com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010 (DOU de 21/12/2010), que acrescentou o
art.12-A à Lei n° 7.713/1988, foi introduzida em nosso ordenamento jurídico uma nova
sistemática de tributação dos rendimentos dessa natureza, que, em geral, passou a ser
muito mais favorável ao contribuinte, por prever a tributação exclusiva na fonte e o ajuste
dos valores da tabela mensal, mediante a multiplicação destes pelo número de meses a
que se referem os rendimentos. Com o fim de disciplinar o disposto nesse artigo, nos
termos de seu §9°, a Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a Instrução
Normativa RFB n° 1.127/2011 (posteriormente esse disciplinamento passou a ser feito
pela IN RFB n° 1500/2014).
Todavia, não há nenhuma previsão de aplicação retroativa dessa sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1o de janeiro de 2010. Por essa razão, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil manteve o entendimento de que nessa hipótese os rendimentos
recebidos acumuladamente continuavam a se submeter à tributação na declaração de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
6
ajuste anual referente ao ano-calendário de seu recebimento na forma prevista no art.12
da Lei no 7.713, de 22/12/1988.
Observo ainda que, não obstante as discussões judiciais que se seguiram acerca da forma
de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente antes de 2010, culminando
com o julgamento, em 23/10/2014, do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), deve o julgador administrativo decidir exclusivamente
acerca da matéria de que trata o lançamento (compensação indevida de fonte), sob
pena de extrapolar indevidamente sua competência legal.
Assim sendo, tendo a contribuinte oferecido à tributação os rendimentos auferidos, bem
como, referindo-se o presente lançamento à glosa de parte do IRRF, esse Acórdão não
deve se manifestar acerca do regime de tributação utilizado, mas sim, ater-se
exclusivamente à análise da glosa do IRRF e sua correspondência com os rendimentos
tributáveis declarados.
Quanto a isso, há que se considerar correto o entendimento da autoridade fiscal em
glosar o valor de R$ 11.805,21 declarado pela impugnante como pago a título de IRRF.
Isso porque, nos termos do comprovante de pagamento à fl. 56, tal valor se trata de juros
em razão do atraso no recolhimento do imposto e não pode ser utilizado como
compensação na declaração de ajuste anual.
Por essa razão, há que se manter a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
A impugnante ainda alega que os rendimentos se tratam de verba trabalhista
indenizatória e que seriam considerados isentos e não tributáveis.
No entanto, em análise à planilha de cálculo de liquidação à fl. 29, percebe-se que
apenas parte dos rendimentos pagos são considerados isentos e não tributáveis.
Conforme dito documento, a maioria das verbas pagas mediante o processo trabalhista no
522/03, movido em face do Banco Santander S/A, são relativas a salários e horas extras.
(...)
Entretanto, conforme se detecta da mesma planilha, parte dos rendimentos pagos se
referem ao FGTS, ao aviso prévio e a uma rubrica intitulada "intervalo indenizado".
Os dois primeiros rendimentos são considerados isentos e não tributáveis, nos termos do
art. 39, XX, do decreto 3.000/1999:
(...)
Quanto ao rendimento intitulado "intervalo indenizado", apesar da falta de maior
detalhamento acerca de sua natureza, há que se notar que o mesmo foi excluído da base
de cálculo do IRRF, forçando-se a conclusão de que foi considerado como isento e não
tributável pela autoridade judicial.
Pelo exposto, e de maneira a manter consonância com a documentação apresentada, é
de se considerar como rendimento tributável a quantia expressa na planilha de fl. 29
como sendo a base de cálculo do IRRF, no valor de R$ 197.054,09.
A impugnante também alega que não deduziu o valor dos honorários advocatícios pagos
em contraprestação aos serviços prestados nos autos da ação judicial.
Em relação à dedução de honorários advocatícios, cabe lembrar o disposto no § único do
art. 56 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR), a seguir transcrito:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
7
(...)
A interpretação do alcance da norma deve ser buscada dentro da sistemática e da lógica
de apuração do tributo. Basta atentar para a redação do dispositivo legal para deduzir
facilmente que as despesas com ação judicial e com honorários advocatícios dedutíveis
são apenas aquelas necessárias ao recebimento dos rendimentos, que, por óbvio,
correspondem aos rendimentos tratados no caput do artigo, ou seja, os rendimentos
recebidos acumuladamente e sujeitos à incidência do imposto, ou seja, rendimentos
tributáveis.
Portanto, não há previsão para dedução dos rendimentos considerados tributáveis as
despesas que foram necessárias para percepção do total das verbas na ação trabalhistas,
dentre elas rendimentos isentos e não-tributáveis. Veja-se que se os honorários
despendidos para obtenção de todas as verbas pudessem ser deduzidos integralmente
apenas das verbas tributáveis, estar-se-ia, por via transversa, deixando à margem de
tributação rendimentos que normalmente são tributáveis. Isso ocorreria, por exemplo,
numa ação em que os honorários advocatícios pagos fossem superiores às verbas
tributáveis. Tal situação é absurda e não se coaduna com as normas que regem a
apuração do tributo.
Assim, embora haja a permissão para dedução dos honorários advocatícios, deve ser
aplicada a proporcionalidade dos custos em relação a cada verba recebida, já que os
honorários advocatícios foram gastos para a obtenção tanto dos rendimentos isentos
como dos rendimentos tributáveis.
(...)
Conforme consta da nota fiscal à fl. 61, foi pago o valor de R$ 51.214,08 a título de
honorários advocatícios referentes ao processo no 522/2003.
Tendo em vista que os rendimentos tributáveis remontam a quantia de R$ 197.054,09, do
total de R$ 251.867,27, há que se permitir a dedução dos honorários advocatícios na
mesma proporção (78,24%), ou seja, no valor de R$ 40.069,90.
Além disso, verifica-se que houve o pagamento de verbas relativas ao 13o salário.
Nos termos do art. 638 do decreto 3.000/99, tal rendimento é de tributação exclusiva de
fonte e não pode ser oferecido à tributação na declaração de ajuste anual, bem como, não
é possível permitir a compensação do IRRF a ele correspondente:
(...)
Verifica-se que foi pago, a título de 13o salário, o valor de R$ 8.795,03 que, após a
inclusão dos juros de mora até 16/10/2007 (54,90%), remonta a importância de R$
13.623,50. Tal quantia é equivalente a 5,73% do valor bruto naquela data.
Utilizando-se da mesma proporção, constata-se que do valor pago ao impugnante de R$
251.867,27, a quantia de R$ 14.431,99 se refere às verbas relativas ao 13o salário que
devem ser excluídas dos rendimentos declarados, bem como, o valor de R$ 3.073,63 se
refere ao IRRF correspondente que, pela mesma razão, não pode ser compensado na
declaração de ajuste anual.
(...)
Por todo o exposto, dos rendimentos considerados devidos à impugnante na planilha de
cálculo à fl. 29, deve ser oferecida à tributação na declaração de ajuste anual do exercício
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
8
de 2009 o valor de R$ 197.054,09, subtraída a quantia de R$ 14.431,99 (13o salários) e de
R$ 40.069,90 (honorários advocatícios proporcionais).
O ajuste também deve ser feito no IRRF, excluindo do valor retido de R$ 53.641,05 (fl. 29),
a parcela de R$ 3.073,63, relativa ao imposto correspondente à verba de 13o salário.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
exonerando o crédito tributário constituído, fazendo jus a impugnante à restituição de R$
13.975,52, conforme o quadro abaixo (...).
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
De início, cabe registrar que, quanto à glosa propriamente dita (compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte), não houve insurgência recursal, tornando-se
definitiva a decisão no particular, portanto incontroversa.
No mais, emerge dos autos que a Recorrente, no decorrer do ano-calendário de
2008, recebeu rendimentos decorrentes do processo judicial trabalhista, que tramitou na 15a Vara
do Trabalho de Sumaré/SP (fls. 25/31 e 49/60).
Quanto aos valores tributáveis apurados no processo judicial trabalhista constato
que, de fato, a contribuinte cometeu equívoco ao lançar a totalidade dos rendimentos recebidos
acumuladamente como tributáveis (regime de caixa), emergindo assim a constatação de erro na
impostação dados na DAA apresentada.
Todavia, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar
declaração de ajuste, a menos que haja prova consistente do eventual lapso cometido no seu
preenchimento, o que, ao meu sentir, restou demonstrado diante do erro na impostação dos
dados na DAA/2009 – que se deu, diga-se de passagem, por equívoco no registro dos rendimentos
recebidos ofertando-os de forma equivocada à tributação pelo regime de caixa, constituindo em
lapso material na informação de dados no ajuste anual – cuja boa-fé restou comprovada, calhando
na espécie a revisão de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN, para que a mesma possa refletir e
espelhar a correção dos valores tributados.
Com efeito, restando demonstrada a incorreção dos rendimentos declarados –
tendo em mente que erros e equívocos não têm, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete à
autoridade lançadora promover a retificação de ofício da declaração de ajuste para que a mesma
possa refletir a correta conduta fiscal da contribuinte, em conformidade com a legislação de
regência.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos, com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores recebidos deveriam ter
sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
9
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito,
recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do
art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base os rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos tributáveis
recebidos, com base no entendimento do STF, e não pelo montante global extemporaneamente
pago.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial (fls. 29/30), houve
a incidência de juros de mora na atualização dos valores apurados no processo trabalhista. E neste
ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto também de observância obrigatória ao CARF, ao teor do
art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos tributáveis auferidos, cabendo aqui, dada a relevância,
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
10
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Já em relação à dedução integral dos honorários advocatícios na base de cálculo do
imposto de renda, nada a prover, porquanto tal dedução para fins fiscais deverá ser adequada e
ser compatível na proporção dos rendimentos tributáveis apurados, conforme aliás observado e
devidamente apurado pela DRJ/SPO, portanto escorreita a decisão recorrida no particular.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação para a realização de sustentação oral,
não há como acolhê-lo, porquanto tal pedido não está amparado no Regimento Interno (RICARF).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com antecedência mínima
de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na internet, aliás,
conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF),
cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo inclusive mediante
apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar contido no art. 132, §
1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.970 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723160/2012-53
11

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente no processo judicial que tramitou na 15a Vara do Trabalho de Sumaré/SP,
excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os aludidos valores
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Original